Tribunal: TJDFT
Processo: 0013443-70.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Embargos à execução fiscal. ISS. Profissional autônomo. Ausência do exercício de atividade autônoma no período. Inexistência de fato gerador. Art. 70 do Dec. 25.508/05. Portaria 215 da SEF/DF. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade.